Tribunal: TJSP
Processo: 1005523-80.2019.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
AÇÃO DE USUCAPIÃO.
Improcedência na origem. Irresignação. Afastamento. Imóvel dado em pagamento à Prefeitura Municipal de Taubaté, como indicado na matrícula. Bens de domínio público que são insuscetíveis de usucapião. Inteligência do art. 183, § 3o, da Constituição Federal e do art. 102 do Código Civil. Precedente da Câmara. Não comprovados, ainda, quaisquer dos requisitos necessários para a

Ementa:
AÇÃO DE USUCAPIÃO.
Improcedência na origem. Irresignação. Afastamento. Imóvel dado em pagamento à Prefeitura Municipal de Taubaté, como indicado na matrícula. Bens de domínio público que são insuscetíveis de usucapião. Inteligência do art. 183, § 3o, da Constituição Federal e do art. 102 do Código Civil. Precedente da Câmara. Não comprovados, ainda, quaisquer dos requisitos necessários para a usucapião.
APELO DESPROVIDO.